Tribunal: TJMT
Processo: 1002448-78.2016.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002448-78.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIANA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 487.069.901-00 (APELANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 27.665.207/0001-31 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CLIENTE IDOSA (85 ANOS) INDUZIDA A ERRO – PRETENSÃO DE EFETUAR CONTRATO DE INVESTIMENTO (PLANO DE PREVIDÊNCIA) – ASSINATURA DE CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É evidente o erro a que a parte autora/recorrente, foi induzida pelos prepostos da instituição financeira, ao ser convencida a contratar serviços de previdência privada quando sua real intenção era apenas depositar valor monetário.

Constatado que a cliente foi induzida a celebrar ajuste diverso daquele pretendido é de ser mantida sentença que determinou a reparação dos danos moral e material, assim como a nulidade do contrato de previdência privada.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por espólio de
SEBASTIANA DE ALMEIDA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica/Inexistência de Débito cumulada com Danos Morais no 1002448-78.2016.8.11.0003, manejada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S. A.,
julgou improcedentes
os pedidos vertidos na inicial e, via de consequência, condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, devendo ser observada a concessão da assistência judiciária, quanto a exigibilidade do pagamento (Id. 31618591).

Em suas razões, a apelante sustenta que a
de cujus
, era pensionista com 87 (Oitenta Sete) anos de idade, Titular da Conta Agência Banco do Brasil 3283-2 Conta corrente 8524-3, tendo sempre valores disponíveis consideráveis a sua disposição, fruto de sua economia própria de uma vida inteira, valores estes sempre utilizados para manutenção de sua saúde.

Informa que, em um dado momento, quando mais necessitava do seu dinheiro para a realização de uma cirurgia de emergência, foi surpreendida com a informação que o valor não estava disponível, pois foi aplicado.

Esclarece que foi induzida a erro pelo banco, pois disponibilizou toda quantia que tinha em conta, cerca de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), para aquisição de um plano de aposentadoria BrasilPrev Personalizado VGBL.

Entende que o banco apelado agiu de má-fé, pois visou apenas em atingir metas.

Por tais razões, requer a provimento do recurso para que: a-) seja declarada a nulidade do contrato, com a consequente devolução do valor (Cinquenta Mil Reais); b-) a instituição seja condenada em Danos Materiais; e c-) Dano Moral em valor a ser arbitrado por este Juízo.

Contrarrazões foram ofertadas, no Id. 31618598, por meio das quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

A época da contratação do plano de previdência, a
de cujus
estava com 85 anos de idade, e era Titular da Conta corrente 8524-3, da Agência Banco do Brasil 3283-2 e por muito tempo, poupou a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) direcionada pela instituição financeira, a um plano de previdência administrada por ela.

Por sua vez, o banco defendeu a legalidade da contratação, asseverando que o contrato foi assinado pela autora/apelante.

Pois bem.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

No caso, a autora/apelante alegou que foi assediada pelo funcionário da instituição financeira, que lhe ofertou a contratação da Previdência, apólice no 2248077-3 (id. 31618549), acreditando que poderia ter a quantia investida (R$ 50.000,00) a qualquer momento.

Como é notório, um dos elementos essenciais do contrato é a vontade, que deve ser livre de vícios. No caso, vê-se que a parte (
com 85 anos de idade
na época), não era afeita a tal tipo de contratação, não tinha discernimento ou clareza para anuir com a oferta de serviço oferecido (
Plano de Previdência
), tanto que acabou assinando a proposta que foi apresentada a sua frente.

É possível verificar, ainda, pelos dados pessoais da contratante, que se trata de pessoa humilde, de parcos recursos (que só conseguiu angariar a quantia aqui discutida, pois poupou por muitos anos), viúva, titular de aposentadoria e, portanto, e como já dito, não afeita às diversas modalidades de aplicação financeira, colocadas à disposição daqueles que costumeiramente destinam seus ganhos a investimentos bancários.

Constatada a hipossuficiência da parte autora, incide no caso em análise a prerrogativa da inversão do ônus da prova.

Em nenhum momento a instituição financeira se desincumbiu do ônus de demonstrar que a cliente foi devidamente esclarecida acerca do verdadeiro teor do ajuste firmado, limitando-se a defender a necessidade de prevalecerem cláusulas constantes do contrato objeto do litígio, para não mencionar ilações infundadas acerca da suposta capacidade de discernimento atribuída a todo aquele que possua o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para investir.

A situação é mais delicada, na hipótese em exame, por se tratar de pessoa idosa que, de boa-fé, aderiu ao plano financeiro apresentado como o melhor para a consecução de seu objetivo econômico: poupar para utilizar de imediato, assim que necessitasse.

O banco deixou de agir com lisura ao promover a assinatura de contrato de previdência privada, que jamais interessou e poderia interessar à contratante.

Não houve, tampouco, o cuidado por parte do preposto do banco de se considerar que uma providência a ser resgatada
em dez anos
(id. 31618549) é questionável para uma pessoa idosa, com oitenta cinco anos, não se configurando como opção vantajosa de negócio a ser feito em instituição bancária, a não ser, talvez, na presença de testemunhas (as quais não há) e necessariamente de seu curador.

Ressalte-se que sequer era a intenção da autora fazer plano de previdência, mas tão somente depositar o montante em conta poupança, desejo esse que não foi atendido pelos funcionários da instituição financeira.

É certo que pessoas como a autora tem que possuir reserva para eventualidades, sem a espera de dez anos, como feito pelo banco, ainda mais sem a devida anuência da autora.

Além disso, é de conhecimento geral que os prepostos das instituições financeiras, como o banco apelado, são obrigados a cumprir metas, vendendo produtos de interesse da instituição, como se fosse investimento, o que, certamente não é a previdência privada na qual o dinheiro da autora/apelante foi colocado, vale lembrar, sem a autorização ou sequer o pedido da autora.

Desta forma, entendo que a autora/apelante se desincumbiu da prova dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto a instituição financeira não o fez, devendo ser julgada procedente a presente ação.

Desse modo, o contrato celebrado entre a autora e o Banco apelado deve ser declarado nulo, não havendo requisito essencial para sua validade, nos termos do art. 138 do Código Civil, qual seja, erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Assim, entendo que a autora foi induzida em erro pelo preposto da apelada, de sorte a ensejar o reconhecimento da nulidade do contrato em referência.

Por essa razão, ante a ausência de elemento essencial a avença, qual seja, vontade livre de vícios, de rigor a declaração de inexistência de contrato e, por conseguinte, o reconhecimento de que são indevidas de quaisquer cobranças adicionais efetuadas.

Desse modo, tal prática ilícita conduz, sem dúvida alguma, o reconhecimento de dano moral compensável, pois não causou meros e singelos dissabores e preocupação, mas verdadeiro abalo à autora/apelante, com repercussão em sua esfera íntima, mormente por ter sido enganada, de modo que, os percalços pelos quais passou para reverter o ato ilegal de que foi alvo atingiu os valores da sua personalidade, de sorte a ensejar a condenação da infratora ao pagamento de compensação por dano moral.

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar-se medida inócua.

Portanto, considerando o grau de culpa do requerido, que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como, levando-se em consideração a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio do requerido sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Em tal verba deve incidir juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ) e correção monetária, desde a data do arbitramento, isto quer dizer, a partir da data deste julgamento, nos termos da Súmula no 362 do STJ.

No mais, se houve pagamento indevido, considerando a solução tomada no processo judicial, é cabível a repetição do indébito, em consonância com o artigo 876 do Código Civil.

No entanto, a repetição do indébito em dobro não é cabível na hipótese em comento. Tanto a jurisprudência do STJ, como desta Câmara Cível, é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado no caso em tela.

A esse respeito:

“DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. IMPOSSIBILIDADE. I - A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. II - No caso, a iniciativa da empresa ré de reajustar as prestações do seguro saúde, com base na alteração da faixa etária, encontra-se amparada em cláusula contratual - presumidamente aceita pelas partes -, que até ser declarada nula, gozava de presunção de legalidade, não havendo razão, portanto, para se concluir que a conduta da administradora do plano de saúde foi motivada por má-fé. Recurso Especial provido.”
(STJ. REsp n. 871825/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Benetti, julgado em 12.08.2010, DJU de DJe 23/08/2010) – grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – VALOR EXCESSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A suspensão do processo, nos termos do artigo 18 da Lei no 6.024/1974, aplica-se apenas às ações e execuções com potencial para esvaziar o acervo patrimonial da entidade liquidanda.

Se os descontos sobre o benefício previdenciário da apelada ocorreram de forma indevida, pois comprovado que não houve o uso dos serviços e produtos do requerido pela autora, resta caracterizada a má prestação no serviço do requerido, o que impõe o dever de indenizar.

Havendo falha na formalização de contrato de empréstimo consignado INSS, o qual não foi solicitado e constatado o desconto indevido na aposentadoria da parte autora – pessoa idosa –, aflora a obrigação indenizatória do dano moral.

O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado.

Evidenciado o pagamento de valores indevidos por parte da autora, tem cabimento a repetição de indébito, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.”
(TJMT. Ap 122312/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015)

Portanto, a restituição dos valores cobrados indevidamente e pagos pela parte autora deverá operar-se de
forma simples
, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, e de correção monetária, pelo INPC, a partir da data dos descontos.

Por fim, considerando os contornos deste julgado, inverto o ônus sucumbencial e condeno o demandado/apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais que fixo em
20% sobre o valor da condenação
, considerando os critérios estabelecidos no artigo 85 do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para DECLARAR inexistente o seguro-previdência, apólice no 2248077-3 (id. 31618549) e CONDENAR o banco demandado, ora apelado, a RESTITUIR os valores descontados indevidamente, de forma simples, a serem apurados na fase de cumprimento de sentença, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, e de correção monetária, pelo INPC, a partir da data dos descontos, bem como ao PAGAMENTO de R$10.000,00 (dez mil reais) de indenização, a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% ao mês, desde o evento danoso, além das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes, na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020